Tribunal: TJES
Processo: 5009334-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Responsabilidade tributária; Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009334-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESCOLA PINTANDO 7 LTDA e outros (2)

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. SÓCIOS INCLUÍDOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
DE VERACIDADE E LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O lançamento tributário modalidade de ato administrativo, o mesmo goza de presunção
juris tantum
de veracidade e legalidade, a qual requer a produção de prova inequívoca da inocorrência do fato descrito na autuação para ser afastada pelo interessado
.

II.
Na hipótese, o nome dos sócios LISANDRE MACHADO DE PAULA e ADELSON SILVA FURTADO constam na Certidão de de Dívida Ativa nº 0005404/2011 (fls. 05/21), o Município Recorrido pleiteou o redirecionamento da Execução Fiscal aos Sócios da Empresa Executada (fls. 36/41), nos termos do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, sendo deferido pelo Magistrado
a quo,
a teor da Certidão de fl. 51.

III.
Encontrando-se os Recorrentes incluídos na Certidão de Dívida Ativa nº 0005404/2011, os mesmos são parte legítima para figurar no polo passivo da Execução Fiscal, sendo certo que caberia aos Recorrentes a demonstração de que, a despeito da presunção de legitimidade do título executivo, a obrigação tributária não resultou da prática dos atos listados no supracitado artigo 135, do Código Tributário Nacional, quais sejam, excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto, situação que não restou demonstrada.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
ESCOLA PINTANDO O 7 LTDA ME, LISANDRE MACHADO DE PAULA e ADELSON SILVA FURTADO
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em razão da
DECISÃO
(ID 27951073
, dos autos originários
) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE MARATAÍZES
, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada por
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
em face dos Recorrentes, cujo
decisum
rejeitou a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
apresentada pelos Recorrentes.

Irresignados, os Recorrentes sustentam que:
I)
“da simples análise dos processos administrativos nº 13365/2008 e 13367/08 que resultaram na lavratura dos Autos de Infração nº 03/2008; 04/2008 e 07/2008, verifica-se a ausência de notificação dos sócios. Muito embora, conste dos autos da Execução Fiscal o endereço completo e atualizado dos sócios, tanto é verdade que os mesmos foram citados pessoalmente no curso do processo judicial (vide página 103 – anexo 1 – dos arquivos digitalizados), não houve qualquer tentativa de notificação dos sócios para participação do processo administrativo, uma vez que este só faz menção à pessoa jurídica”;
II)
“não se vislumbra nos autos do processo administrativo, absolutamente nenhuma prova de que a intimação pessoal dos sócios tenha sido ao menos tentada, apesar do endereço da pessoa jurídica e dos sócios estarem explícitos no auto de infração que deflagrou o processo administrativo”;
III)
“o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de ID 5993071, indeferindo o efeito suspensivo pleiteado, nos seguintes termos:

“
DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo que, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

A insurgência recursal, resumidamente, é direcionada contra a Decisão proferida pelo Magistrado de Primeira Instância que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
(Processo n° 0003359-29.2012.8.08.0069), intentada em desfavor da Empresa
ESCOLA PINTANDO O 7 LTDA ME
.

Posteriormente, considerando que o nome dos sócios
LISANDRE MACHADO DE PAULA e ADELSON SILVA FURTADO
constavam na Certidão de de Dívida Ativa nº 0005404/2011 (fls. 05/21), o Município Recorrido pleiteou o redirecionamento da Execução Fiscal aos Sócios da Empresa Executada (fls. 36/41), sendo deferido pelo Magistrado
a quo,
a teor da Certidão de fl. 51.

Como é cediço, acerca da responsabilidade tributária dos sócios da Pessoa Jurídica devedora, dispõe o artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional,
in verbis
:

“
Artigo 135.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: [...]

III -
os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado."

Com efeito, impõe-se registrar que, sendo o lançamento tributário modalidade de ato administrativo, o mesmo goza de presunção
juris tantum
de veracidade e legalidade, a qual requer a produção de prova inequívoca da inocorrência do fato descrito na autuação para ser afastada pelo interessado,
in verbis
:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - REVOGAÇÃO DO ATO DE ANISTIA - DECADÊNCIA - LEI 9.784/99 - AUSÊNCIA DE PROVA. (...)
5.
O ato administrativo goza da presunção de legalidade, que pode ser afastada pelo interessado, mediante prova.
6.
Não demonstrado o erro da Administração, nega-se a pretensão de anulação dos atos administrativos
.
7.
Segurança denegada”

(
STJ
; MS 8.819/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção DJ 19.3.2007)

In casu,

encontrando-se os Recorrentes incluídos na Certidão de Dívida Ativa nº 0005404/2011, os mesmos são parte legítima para figurar no polo passivo da Execução Fiscal
.

Destaco que, caberia aos Recorrentes a demonstração de que, a despeito da presunção de legitimidade do título executivo, a obrigação tributária não resultou da prática dos atos listados no supracitado artigo 135, do Código Tributário Nacional, quais sejam, excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto.

Neste sentido, perfilha a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in litteris:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LEI 6.830/80. ART. 8º. CITAÇÃO PELO CORREIO. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA. REDIRECIONAMENTO. EXECUÇÃO FISCAL DIRIGIDA À EMPRESA E AO SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. INCURSÃO DOS SÓCIOS EM ALGUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 135 DO CTN. ÔNUS DE PROVA QUE CABE AO EXECUTADO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. ERESP 702.232/RS. RECURSO DESPROVIDO. (...)
5.
A Primeira Seção, no julgamento dos EREsp 702.232/RS, de relatoria do Ministro Castro Meira, assentou entendimento no sentido de que: (a) se a execução fiscal foi promovida apenas contra a pessoa jurídica e, posteriormente, foi redirecionada contra sócio-gerente cujo nome não consta da Certidão de Dívida Ativa, cabe ao Fisco comprovar que o sócio agiu com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, nos termos do art. 135 do CTN; (b)
se a execução fiscal foi promovida contra a pessoa jurídica e o sócio-gerente, cabe a este o ônus de demonstrar que não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no mencionado art. 135
; (c) se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, o ônus da prova também compete ao sócio, em virtude da presunção relativa de liquidez e certeza da referida certidão.
6.
Tendo sido a execução proposta contra a empresa e também o sócio-gerente, e constando da CDA seu nome, entende-se que cabe a este o ônus de provar que não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no art. 135 do CTN, porquanto a referida certidão possui presunção relativa de liquidez e certeza
.
”

(
STJ
; REsp 648.624/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2006, DJ 18/12/2006, p. 312)

"
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL DE SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGÜIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO NO JULGAMENTO DO RESP 1.110.925/SP, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO STJ 08/2008. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

3.

A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos Embargos à Execução.”

(
STJ,
AgRg no Ag 1260662/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA
, julgado em 02/09/2010, DJe 28/02/2011).

De igual modo, perfilha a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
in litteris:

“
EMENTA:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO INCLUSO NA CDA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE E LEGALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO-GERENTE. RESPONSABILIDADE PELOS CRÉDITOS DO PERÍODO EM QUE FIGUROU COMO SÓCIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO CONFORME O NOVO CÓDIGO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

I.I.
Sendo o lançamento tributário modalidade de ato administrativo, o mesmo goza de presunção juris tantum de veracidade e legalidade, a qual requer a produção de prova inequívoca da inocorrência do fato descrito na autuação para ser afastada pelo interessado.

I.II.
In casu, encontrando-se o Recorrente incluído na Certidão de Dívida Ativa nº 1054/2007, o mesmo é parte legítima para figurar no polo passivo da Execução Fiscal.

I.III.
Caberia ao Recorrente a demonstração de que, a despeito da presunção de legitimidade do título executivo, a obrigação tributária não resultou da prática dos atos listados no supracitado artigo 135, do Código Tributário Nacional, quais sejam, excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto.

I.V.
Preliminar Rejeitada. (...)”

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024120291372, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

Deste modo, ao menos em juízo de cognição sumária, entendo que os Recorrentes não lograram êxito em demonstrar que não agiram com atos de excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto, no período questionado nos autos.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se os Recorrentes para ciência do presente
decisum.

Intime-se o Recorrido para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Como cediço, o lançamento tributário modalidade de ato administrativo, o mesmo goza de presunção
juris tantum
de veracidade e legalidade, a qual requer a produção de prova inequívoca da inocorrência do fato descrito na autuação para ser afastada pelo interessado,
in verbis
:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - REVOGAÇÃO DO ATO DE ANISTIA - DECADÊNCIA - LEI 9.784/99 - AUSÊNCIA DE PROVA. (...)
5.
O ato administrativo goza da presunção de legalidade, que pode ser afastada pelo interessado, mediante prova.
6.
Não demonstrado o erro da Administração, nega-se a pretensão de anulação dos atos administrativos
.
7.
Segurança denegada”

(
STJ
; MS 8.819/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção DJ 19.3.2007)

Na hipótese, o nome dos sócios
LISANDRE MACHADO DE PAULA e ADELSON SILVA FURTADO
constam na Certidão de de Dívida Ativa nº 0005404/2011 (fls. 05/21), o Município Recorrido pleiteou o redirecionamento da Execução Fiscal aos Sócios da Empresa Executada (fls. 36/41), nos termos do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, sendo deferido pelo Magistrado
a quo,
a teor da Certidão de fl. 51.

Deste modo,
encontrando-se os Recorrentes incluídos na Certidão de Dívida Ativa nº 0005404/2011, os mesmos são parte legítima para figurar no polo passivo da Execução Fiscal
, sendo certo que caberia aos Recorrentes a demonstração de que, a despeito da presunção de legitimidade do título executivo, a obrigação tributária não resultou da prática dos atos listados no supracitado artigo 135, do Código Tributário Nacional, quais sejam, excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto, situação que não restou demonstrada.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a Decisão recorrida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a Relatoria.